Tribunal: TJDFT
Processo: 0702959-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RESOLUÇÃO PARCIAL DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OFERTA DE ALIMENTOS. FATO NOVO. PROPOSTA DE OFERTA DE ALIMENTOS. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau em ação alimentos cuja obrigação de prestar é recíproca entre pais e filhos, devendo os descendentes promover o sustento dos genitores, observando a necessidade destes, na medida de suas possibilidades, sem se descuidar para ajustar a proporcionalidade. (CC, art. 1.694 c/c art. 1.696).
2. Indicado fato novo, faz-se necessário modificar o decisum, para conceder o benefício.
3. No mais, consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Relevante a plena cognição da lide, já que não vieram à lume indícios de que as empresas requeridas/agravadas estariam em iminente insolvência e, caso sucumbam ao final, não tenham condições de arcar com o necessário ressarcimento.
5. Preliminar acolhida, para reconhecer a superveniente perda parcial do objeto.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.